Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737625-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VITOR HUGO ANDRADE DOS SANTOS, DAUANY NITIELLY ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: BRUNO VINICIUS VICTOR SANTANA SANTOS, RAFAEL VICTOR DE SANTANA SANTOS, MONYQUE VICTOR DE SANTANA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VITOR HUGO ANDRADE DOS SANTOS E OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de liquidação por arbitramento requerida por BRUNO VINICIUS VICTOR SANTANA SANTOS e OUTROS. Em petição de id 37644233 sobreveio termo de acordo apresentado por ambas as partes, aduzindo que cada uma deverá arcar com os honorários de seus patronos. Em consulta ao feito principal n. 0708279-71.2019.8.07.0009, verifica-se que foi proferida sentença, em id 132319975 daqueles autos, homologando o acordo firmado entre as partes e extinguindo o processo com resolução de mérito, em virtude da transação Forçoso concluir, portanto, pela perda de objeto deste instrumento, pois com a superveniência do acordo e da sentença ficam afastadas quaisquer discussões sobre a decisão agravada. Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por falta superveniente do interesse de agir, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Despesas processuais pro rata. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator